Tribunal: TJSP
Processo: 1019226-43.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PROCON – Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração e consequente penalidade de multa impostos em desfavor do autor – Auto de constatação que apurou a ausência de informações relacionadas a produtos em supermercado, em desacordo com a legislação consumerista – Autor que não demonstrou nos autos os fatos constitutivos de seu direito - Presunção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PROCON – Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração e consequente penalidade de multa impostos em desfavor do autor – Auto de constatação que apurou a ausência de informações relacionadas a produtos em supermercado, em desacordo com a legislação consumerista – Autor que não demonstrou nos autos os fatos constitutivos de seu direito - Presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração não ilidida – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.